Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-80.2022.8.11.0099
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-80.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZIEL FEITOSA VIEIRA - CPF: 838.251.931-87 (ASSISTENTE), LEIDIANA OVIDIO DA SILVA - CPF: 006.120.332-79 (ASSISTENTE), RONALDO SULINO DOS SANTOS - CPF: 420.007.931-34 (ASSISTENTE), VALDENIR DE OLIVEIRA LIRA - CPF: 707.072.941-34 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DE SOUSA - CPF: 010.554.441-81 (VÍTIMA), Caline Mintkewicz Sartori - CPF: 016.851.060-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA (APELADO), Caline Mintkewicz Sartori - CPF: 016.851.060-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO MINISTERIAL
-

1) RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELADO
(ART. 26, § ÚNICO, CP) – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ARGUIDA EM PLENÁRIO E DEVIDAMENTE QUESITADA -

DECISÃO ARRIMADA EM ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS AO CONSELHO DE SENTENÇA -
2) EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO IMPEDITIVA DA ATENUAÇÃO DA PENA – SÚMULA 545/STJ – APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados pela qual foi reconhecida a causa de diminuição da semi-imputabilidade do apelado
(Art. 26, § único, CP)
, apoiada em provas apresentadas na sessão plenária, como laudo
e imagens de tomografia craniana e depoimento de testemunha narrando que o réu, após sofrer um acidente com trauma crânio-encefálico, passou a apresentar sequelas comportamentais.

2 - A jurisprudência do STJ, com a qual faz coro este e. TJMT, é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a sentença anexada sob o Id.
185699197

pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, foi
condenado

Sebastião Lourenço da Silva
à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
pela autoria

do crime capitulado no
art. 121, §2o, II e III, c/c art. 14, II, CP.

Nas
razões
sob Id.
185699206
, o
MP
requer a
nulidade do julgamento
alegando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
pois
não existe o mínimo de lastro probatório
capaz de amparar a tese de semi-imputabilidade reconhecida na Sessão Plenária.

Subsidiariamente
, requer a reforma da pena para que seja
excluída
a
atenuante da confissão espontânea
porque,
qualificada
.

Em
contrarrazões
(Id.
185699207
), a Defesa pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
a d.
PGJ,
em parecer assim

sumariado (Id.
190134662
):

“Sumário: Tribunal do Júri – Sentença condenatória – Homicídio duplamente qualificado, na sua forma tentada – Irresignação ministerial – Pretendido o afastamento da semi-imputabilidade do apelado, art. 26, parágrafo único, do Código Penal – Improcedência – O conselho de Sentença, atento às provas dos autos, entendeu que, em razão do laudo pericial e imagens de tomografia de crânio que atestaram que o réu sofreu acidente resultante em fratura craniana grave, bem como pelos depoimentos das testemunhas em Plenário, mereceu acolhimento a tese defensiva, reconhecendo a semi-imputabilidade do apelado – Almejado o afastamento da atenuante da confissão, art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal – Inviabilidade – Incidência da atenuante, ainda que o apelante tenha apresentado teses exculpantes – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
Sebastião Lourenço da Silva
foi levado a Julgamento pelo e. Tribunal do Júri da comarca de Cotriguaçu/MT pela prática do crime capitulado no art. 121, §2o, II e III, c/c art. 14, II, CP porque, no dia 04/07/2022, tentou matar a vítima Jean Carlos de Souza, com vários golpes de madeira e de enxada.

Pelo que consta, naquele dia,
Sebastião
e
Jean Carlos
estavam juntos ingerindo bebidas alcoólicas (pinga), mas, de repente, começaram a discutir; ato contínuo, o apelado passou a desferiu várias pauladas na cabeça da vítima e, depois, golpeou-a com uma enxada que estava no quintal da casa.

Na sessão plenária, o Júri reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos, não absolveu o apelado e, ao final,
concluiu pela causa de diminuição de pena (quesito n.5), consistente na semi-imputabilidade do apenado (art. 26, parágrafo único, do CP).

Daí a irresignação do d. MP que, em suma, alega não existir o mínimo de lastro probatório para tal reconhecimento e que, inclusive, durante a instrução criminal a Defesa havia requerido, por duas vezes, a instauração de incidente de insanidade mental, sendo os dois pedidos indeferidos por ausência de provas.

Sem razão, no entanto.

A ausência do referido incidente (indeferido por ato discricionário do Magistrado
a quo
) não retira do apelante o direito à plena defesa e a possibilidade de provar aos Senhores Jurados a sua debilidade e, aliás, ao meu ver, a exigência do incidente equivaleria,
in casu
, a necessidade de se
atrelar a decisão do Júri às conclusões de peritos, o que implicaria em retirar
a íntima convicção
e mitigar a soberania dos veredictos, assegurada pela Constituição Federal.

In casu
, a Defesa apresentou os laudos e imagens de tomografia computadorizada do crânio do apelado (Id. 185697833 – págs. 330/332), atestando que, após um sério acidente, ele sofreu trauma crânio-encefálico.

Corroborando com o laudo, a informante
Lediana Ovidio da Silva,
em plenário, confirmou que depois de dois acidentes (um deles em que ficou internado por mais de 15 dias), seu irmão
Sebastião
nunca mais foi a mesma pessoa, inclusive apresentando esquecimentos, sequela comportamental e problemas na fala.

Se é assim, somente a decisão que não encontra qualquer apoio na prova dos autos pode ser anulada, e
, in casu
, há elementos para sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que impossibilita a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco da Jurisprudência:

(
...). O juiz não fica adstrito ao exame pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, conforme reza o art. 182 do Código de Processo Penal. O mesmo se diga em relação aos Jurados que, dentro da soberania impingida às suas decisões, pode, por meio de outros meios de prova existentes nos autos, chegar à conclusão diversa. Não há nulidade no reconhecimento de causa de diminuição de semi-imputabilidade arguida em plenário que, a despeito da ausência de exame pericial, foi decidida pelo Conselho de Sentença com base em outros elementos probatórios existentes no processo, mormente quando verificado o que o Ministério Público não impugnou a questão a tempo e modo, conforme exigem os arts. 484 e 571, inciso VIII, parte final, do CP. O acolhimento de uma das teses apresentadas, com respaldo na prova produzida, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. (...). (TJMG, Ap. Crim. 1.0188.18.012750-1/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j: 20/02/2020).

Por fim, também
comungo do mesmo entendimento da d. PGJ e
não vejo razões para que a atenuante da confissão espontânea veja afastada
.

Embora tenha alegado que agiu em legitima defesa, o fato é que o apelado confessou o crime e isso foi considerado pelos Jurados para reconhecer a autoria delitiva. Se é assim, pertinente a atenuação da pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, plasmada na súmula 545
(“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
).

A propósito:

“Esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...). (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

E desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...) a teor da súmula n. 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial, extrajudicial ou mesmo retratada. Logo, de rigor o acolhimento da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para fazer incidir em benefício do apelante a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, porém, sem repercussão no quantum da pena, visto que a sanção básica já fora imposta no mínimo legal, não podendo ser conduzida para aquém do piso na segunda fase dosimétrica, nos termos da súmula n. 231 do STJ. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, com providência de ofício. (N.U 0001166-96.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego
provimento ao apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024